Tribunal: TJSP
Processo: 1053713-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada. Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada. Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020. Elementos do caso concreto que evidenciam claro controle de legalidade do ato administrativo. Segurança concedida em 1o grau. Necessidade de manutenção em 2o grau. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1053713-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, ESTADO DE SÃO PAULO,
PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO VIII CONCURSO DE PROVAS E
TÍTULOSPARA INGR CARREIRA DEFENSOR OU DEFRA PÚB DO E S PAU e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DANIELLE
CASTANHEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após os votos da relatora e do 2o juiz
negando provimento aos recursos, divergiu o 3o juiz. Em julgamento estendido, foram
convocados os Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, que acompanhou a
divergência, e Djalma Lofrano FIlho, que acompanhou a relatora. Por maioria de votos,
negaram provimento aos recursos. Declara voto convergente vencedor o Des. Djalma
Lofrano Filho e voto vencido o Des. Borelli Thomaz. Sustentaram oralmente os Drs.
Clint Rodrigues Correia e Pedro Henrique Pedretti Lima.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI
THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19342 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1053713-44.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: DANIELLE CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juíza de 1a Instância: Ana Luiza Villa Nova
MC
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de
notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não
é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos
critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de
liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada.
Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora
Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020.
Elementos do caso concreto que evidenciam claro controle de
legalidade do ato administrativo. Segurança concedida em 1o
grau. Necessidade de manutenção em 2o grau. RECURSOS DE
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Trata-se de recursos de apelação e de reexame
necessário interpostos contra a r. sentença de fls. 1023/1031, que concedeu
a segurança, tornando definitiva a liminar, para declarar a nulidade do ato
administrativo de correção de prova da impetrante, a fim de que fosse
retificada sua pontuação de 0,5 para 1,0 quanto ao item “e” da questão 2 de
Direito Civil, da 2a fase do VIII Concurso Público para o cargo de
Defensor Público do Estado de São Paulo.
Inconformadas, recorrem a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e a Fundação Carlos Chagas pugnando pela inversão
do julgado, sob a alegação, em resumo, da impossibilidade de o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário substituir a banca do concurso na avaliação dos critérios de
correção da prova (fls. 1039/1057, 1060/1069 e 1090/1097).
Contrarrazões às fls. 1107/1130.
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos, opinando pelo desprovimento dos
recursos voluntários e oficial (fls. 1994/1996).
Sentença, no mais, sujeita ao reexame necessário.
É o relatório.
Os recursos voluntários e oficial não comportam
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
A impetrante concorreu a uma das vagas no VIII
Concurso de Provas e Títulos da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e foi aprovada em 6o lugar na 1a fase do certame. Contudo, na
segunda fase, obteve média superior a 3 em 8 das 10 disciplinas, enquanto
o Edital previa a necessidade obtenção de média superior a 3 em 9 das 10
disciplinas. Alegou a impetrante que não obteve a média mínima 3 em
razão de equívoco cometido pela banca examinadora do concurso na
distribuição da matéria de Direito Civil. Assim, impetrou o presente
mandado de segurança com o objetivo de que houvesse a retificação da
pontuação de 0,5 para 1,0 no item “e” da questão 2 de Direito Civil.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
em
08.10.2019, foi deferida a liminar pleiteada, ocasião em que se determinou
a suspensão do ato que reprovara a impetrante, em razão da não atribuição
da nota máxima na Questão 2, item “e”, de Direito Civil. Em referida
decisão, determinou-se, ainda, o prosseguimento da impetrada no certame,
a fim de que fosse habilitada à realização das provas orais, mediante
devolução do prazo para apresentação dos documentos exigidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprobatórios dos requisitos de inscrição previstos no item 2.3 do Edital
de Abertura, alínea “a” a “k” (fls. 801/804).
Em
19.11.2019,
a
Presidência
da
Banca
Examinadora do VIII Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso
na carreira de Defensoria ou Defensor Público do Estado de São Paulo
tornou pública a relação dos candidatos habilitados após a prova oral,
dentre eles a ora recorrida, Danielle Castanheira de Oliveira (fls.
1218/1220).
A sentença concedendo a segurança foi prolatada
em 10.2.2020 e a recorrida tomou posse no cargo de Defensora Pública do
Estado de São Paulo em 13.3.2020 (fl. 1976).
Pois bem. O inconformismo das apelantes está
pautado, em resumo, na impossibilidade de o Poder Judiciário avaliar os
critérios de correção da prova, imiscuindo-se, assim, na função que seria
privativa da banca examinadora do concurso.
Da detida análise dos autos, no entanto, o que ser
verifica é que a r. sentença ora guerreada não extrapolou a função atribuída
ao Poder Judiciário de controle de legalidade do ato administrativo. uma
vez que se ateve à verificação da correspondência entre o espelho de
correção e as respostas dadas pela recorrida.
De fato, ao impetrar o presente mandado de
segurança, Danielle Castanheira de Oliveira, a exemplo de outros
candidatos, objetivava tão somente que o critério de julgamento utilizado
pela banca examinadora, estabelecido no espelho de correção, fosse
devidamente considerado na correção da prova que realizou. E razão lhe
assiste.
A despeito de a segunda etapa do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistir em prova escrita, importante salientar-se que a correção da prova
não pode ser discricionária, em especial quando há divulgação do espelho
de correção, demonstrando a vinculação do ato administrativo. No mais,
como bem salientado pelo Eminente Desembargador do Agravo de
Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar nestes autos:
“Pondere-se, por oportuno, que embora o edital
não tenha previsto obrigatoriedade da divulgação do espelho de correção,
no momento em que isso foi feito, em razão do princípio da boa-fé objetiva
a Banca Examinadora vinculou-se necessariamente aos critérios ali
estabelecidos” (fl. 1084).
Outrossim, é consabido que não é dada ao Poder
Judiciário a substituição da banca examinadora na avaliação das respostas
dadas pelos candidatos, bem como nas notas a estes atribuídas, senão em
casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Dos documentos carreados aos autos, conclui-se,
portanto, que, em que pesem as alegações das apelantes, não se trata de
conferir à ora apelada um tratamento diferenciado, em ofensa ao princípio
da isonomia; tampouco mitigar as claras regras contidas no edital do
concurso.
Pelo contrário, trata-se da verificação de que, no
presente caso concreto, a apelada teria preterido seu direito ao recálculo da
nota obtida na fase discursiva do concurso em razão da exigência de
abordagens de pontos não explicitados no próprio espelho de respostas
trazidos pelas recorrentes.
Como
bem
salientado
pela
magistrada
sentenciante:
“No caso vertente, a impetrante ressalva que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora na
escolha dos melhores e mais aptos candidatos, e tampouco pretende a
intromissão no mérito administrativo, porém, considera que a hipótese
verificada é de erro de correção, levando-se em conta o critério de
julgamento estabelecido (espelho de correção) vale dizer, considera que o
critério de julgamento escolhido e que é ato vinculado, deve ser observado
e não foi, além de impugnar a resposta que foi apresentada ao seu
recurso, que considera não guardar consonância com o recurso em si. E
tem razão” (fl. 1026).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude
do art. 25, da Lei 12.016/2009 e do disposto na Súmula 512 do STF.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
voluntários e oficial.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18765
Apelação / Remessa Necessária no 1053713-44.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fundação Carlos Chagas, Estado de São Paulo, Presidente da
Banca Examinadora do VIII Concurso de Provas e Títulospara Ingr
Carreira Defensor ou Defra Púb do E S Pau e Defensoria Pública do
Estado de São Paulo
Apelado: Danielle Castanheira de Oliveira
Interessado: Presidente da Fundação Carlos Chagas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitados os entendimentos dos E. Desembargadores
desta Turma Julgadora, com assento na Colenda 13a Câmara de Direito Público,
meu voto acompanha o posicionamento adotado pela E. Relatora.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
coator do Presidente da Banca Examinadora do VIII Concurso de Provas e
Títulos para Ingresso na Carreira de Defensor(a) do Estado de São Paulo.
A impetração postula o reconhecimento do direito à vaga,
porque a resposta apresentada pela candidata muito se assemelhou ao espelho
corretivo fornecido pela própria Administração Pública.
Pois bem. Como é sabido, o ato administrativo pode ser
classificado como vinculado e discricionário. No discricionário, o legislador, não
podendo prever de antemão qual o melhor caminho a ser tomado, confere ao
agente estatal uma parcela de liberdade para atuar, dentro dos limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, em determinadas hipóteses, o
administrador público tem a possibilidade de escolha na realização do ato, o qual
deve sempre, em qualquer situação, harmonizar-se com os princípios da
administração pública.
Ou seja, essa margem de escolha não implica liberdade
absoluta, pois o ato discricionário deve sempre respeitar os limites legais e estar
em consonância com o ordenamento jurídico, na busca do interesse público.
Portanto, o administrador não possui liberdade plena, mas age sempre dentro das
balizas das imposições legislativas.
Com efeito, tratando-se de ato discricionário, quando a
Administração Pública age com base em critérios de oportunidade e
conveniência, “é o próprio agente que elege a situação fática geradora da
vontade, permitindo, assim, maior liberdade de atuação, embora sem
afastamento dos princípios administrativos” (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 14a edição. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2005, p. 97).
Já o ato vinculado é aquele em que não há nenhuma parcela
de liberdade de decisão para o agente estatal, porque o legislador pré-definiu a
única conduta possível para a situação designada, sem deixar margem de escolha.
Resta compreender se o ato administrativo discricionário
precisa de motivação. A resposta é negativa, ressaltando-se que, caso o seja, essa
motivação vinculará o ato, sob pena de nulidade. Para Hely Lopes Meirelles, “a
teoria dos fatos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quanto tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos” (Direito Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro, 22a ed. São Paulo: Ed. Malheiros. p.182).
Há, no entanto, a teoria francesa dos motivos
determinantes, pela qual se compreende o seguinte: “mesmo que um ato
administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação,
esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se
o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como
determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de
legalidade”.
É justamente o que se verifica no caso em apreço. O ato
nasceu inicialmente discricionário, podendo a Administração Pública eleger,
dentro da legalidade, os critérios para a contratação e preenchimento do cargo de
Defensor Público.
Optou, na hipótese vertente, apresentar o espelho de
respostas, informações essas que passaram a servir de parâmetros objetivos para
a correção das provas dos candidatos, de modo a vincular a adequação das
respostas, ou seja, vinculado, por conseguinte, o próprio ato administrativo.
Sendo assim, é certo que o Poder Judiciário não pode
substituir a banca examinadora, mas detectada a ilegalidade do ato
administrativo, instado a tanto, pode-deve afastar o império do ato executivo, a
fim de preservar o ordenamento jurídico.
Dessarte, se a candidata respondeu às questões da prova
conforme indicado pela própria autoridade coatora, que integra a Banca
Examinadora do Concurso Público, deverá receber a pontuação pertinente, como
consequência do ato administrativo motivado (vinculado à motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente apresentada).
É justamente a aplicação da Teoria dos Motivos
Determinantes. Em outras palavras, se a Administração apresentou motivação ao
ato discricionário, vinculando-o, afastou-se da oportunidade e conveniência,
ficando adstrita aos motivos indicados (no caso, o espelho das respostas).
No mesmo sentido, confira-se:
“Apelação cível
Direito Administrativo
Concurso
público Verificação do espelho apresentado pela banca com o conteúdo escrito
pelo Candidato
Admissibilidade, flagrante equívoco (erro material) na
pontuação final da questão Sentença reiterada nos termos do art. 252 do
RITJSP - Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1002277-51.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MANDAMENTAL CONCURSO PÚBLICO NOTA ZERO CONTROLE
JURISDICIONAL POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-se de agravo
de instrumento tirado em face de decisão que denegou liminar em mandado de
segurança impetrado em face de ato que eliminou o autor de certame por ter
sido atribuída nota zero à sua resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de
decisão do E. Supremo Tribunal Federal, em regra não é possível o controle
jurisdicional sobre a correção de provas de concurso público ou sobre o
conteúdo das questões, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou
desconformidade com o edital. 3. É possível confrontar a correção das questões
com os critérios do edital, bem como com parâmetros de legalidade e
razoabilidade. Precedentes do E. TJSP. 4. A atribuição de nota zero sem caráter
de sanção, deve seguir-se a uma integral disparidade da resposta com o espelho
disponibilizado pela banca examinadora, sob pena de implicar em violação da
impessoalidade administrativa. 5. No caso dos autos, ao menos nesse momento,
existem elementos que indicam não ter sido justificada a desconsideração da
resposta do agravante, que, aliada à premência do caso, indicam a necessidade
de mantê-lo no certamente até a solução definitiva do caso Recurso provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2190911-71.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
“CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO
E ESPELHO DA PROVA ESCRITA. - Os concursos públicos devem inteira
observância aos princípios da legalidade, da igualdade e da moralidade
administrativa (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem
por isso, diz Hely LOPES MEIRELLES, "sempre caberá reapreciação judicial do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituição das
bancas ou comissões examinadoras, dos critérios adotados para o julgamento e
classificação dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão ou ameaça a direito
individual poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5o,
XXXV)" (Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 414).
- A não divulgação de gabarito e do espelho da prova escrita fere não só
previsão editalícia, mas também os princípios da publicidade e da ampla defesa,
não permitindo que o candidato interponha recurso fundamentado, com cotejo
entre a resposta pretendida pela banca examinadora e aquela dada pelo
concursante. Não provimento da remessa necessária.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1003111-20.2019.8.26.0483; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara;
Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Com tais considerações, respeitado o entendimento adotado
pelos Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva e Borelli Thomaz, pelo
meu voto, acompanho o entendimento dos Desembargadores Isabel Cogan e
Ferraz de Arruda, para manter a sentença que concedeu a segurança.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.450
Apelação / Remessa Necessária no 1053713-44.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fundação Carlos Chagas, Estado de São Paulo, Presidente da Banca
Examinadora do VIII Concurso de Provas e Títulospara Ingr Carreira Defensor ou Defra
Púb do E S Pau e Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Danielle Castanheira de Oliveira
Interessado: Presidente da Fundação Carlos Chagas
JUÍZO DE ORIGEM: 16a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ANA LUIZA VILLA NOVA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Relatório nos autos.
A recorrida participou do VIII Concurso de Provas e Títulos da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aprovada na primeira fase, mas na segunda
fase obteve média superior a três (3) em 8 das 10 disciplinas e média superior a zero em
todas as disciplinas.
Então, não cumpriu ou não teria cumprido o requisito de obter
média superior a 3 em oito das dez disciplinas, o que, em suma, foi resultado de
equívoco da banca examinadora na distribuição de pontuação da matéria de Direito
Civil, levando em conta o espelho de correção divulgado pela própria (pág. 3).
Sustenta ter esse ato violado direito líquido e certo porque, como
referiu, a pontuação mínima em Direito Civil apenas não foi atingida em razão de erro
material da banca examinadora, que não obedeceu aos critérios que ela mesma teceu no
espelho de correção, pois sua resposta à questão 2 de Direito Civil não só mencionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre “função social do contrato”, como esmiuçou no que esse tema consistiria.
Como fez constar na petição inicial, não se bastou em
abordagem expressa do princípio da função social do contrato, mas também a sua
contextualização com o Direito Civil Constitucional, os consectários do princípio que
guardavam pertinência com o caso concreto, os dispositivos legais que o embasam,
bem como a consequência jurídica de sua observância (pág.6).
Prosseguiu em mostrar o inteiro teor dessa resposta por fac
símile visto na pág. 7.
No
entanto,
respeitados
o
entendimento
original,
a
fundamentação posta pelo então Desembargador Relator Antonio Tadeu Ottoni quando
do julgamento do agravo de instrumento 2243043.08.2019.8.26.0000 e com a devida
licença à D. Desembargadora Relatora, anotado, ainda, sobre a atual situação funcional
da impetrante-recorrida, tenho como procedente o inconformismo.
Contrariamente
aos
argumentos
trazidos
no
memorial
apresentado pela recorrida, realço não haver dissonância entre o aqui considerado e
votos
que
proferi
algures
(AI
2243812-16.2019.8.26.0000
e
Apelação
1054767-45.2019.8.26.0053), motivo por que passo à análise de mérito.
A impetrante-recorrida, inconformada com a avaliação para sua
prova de Direito Civil, pleiteia haja retificação da pontuação de 0,5 para 1,0 ou,
subsidiariamente, de 0,5 para 0,75 do item “e” da questão 2 de Direito Civil da 2a fase
do VIII Concurso Público para o Cargo de Defensor Público do Estado de São Paulo
(item 2.2. pág. 20).
A questão de fundo, então, é esta: a resposta dada pela candidata
à referida questão não está totalmente incorreta, a resultar em nota diferente da
considerada pela Comissão, a maior, na proporção até alternativa que aponta, e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, a implicar sua permanência no certame como aprovada.
Ainda sob vênia, o aceno da impetrante foi de busca, vedada, de
o Judiciário substituir a banca examinadora para dizer se a questão foi bem respondida
ou se a nota atribuída foi a adequada, ou não, à resposta.
Como se percebe, a impetrante-recorrida busca disputa sobre
estar correta, ou não, a resposta dada, fazendo-o como se fosse possível ao Poder
Judiciário impor verdadeira obrigação de fazer à banca examinadora para que esta, em
verdade, proceda a nova correção da prova a partir do espelho fornecido por ela própria.
Veja-se, malgrado o já referido teor do memorial, ser a busca de
impor à banca examinadora nova análise da prova da impetrante porque não teria sido
observado o critério de correção por ela mesma estabelecido (pág. 17).
Essa busca, com a devida vênia, é de todo descabida, seja por se
estar em ação mandamental, seja porque o C. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485 de Repercussão Geral).
Nada obstante entendimentos em sentido contrário, peço licença
para trazer precedentes também neste E. Tribunal de Justiça sobre critérios de avaliação
no mesmo concurso ora em análise:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida liminar. Mandado de
Segurança. Concurso Público. Carreira de Defensora ou Defensor
Público do Estado de São Paulo. Insurgência quanto aos critérios de
correção da prova de Direito Civil. Alegação de erro material da
banca examinadora, que não teria obedecido aos critérios que ela
mesma estabeleceu no espelho da prova. Decisão agravada que
concedeu a liminar e majorou a nota em 0,25 ponto na disciplina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Civil, garantindo a habilitação do candidato para a fase oral
do certame. 1. Cassação da liminar. Solução que se impõe.
Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorize o
Poder Judiciário a reexaminar o conteúdo de questões e critérios de
correção utilizados (RE no 632853/CE, julgado em regime de
repercussão geral Tema 485 do STF). 2. Banca examinadora que
apontou certa confusão na construção da argumentação apresentada
pelo candidato, circunstância que o fez receber metade da pontuação
destinada à questão. Estrita observância ao item 9.3 do Edital do
certame. Precedente relativo ao mesmo concurso público. 3. Liminar
cassada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2237555-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. em 10/12/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Concurso
Público
para
provimento do cargo de Defensor Público. Tutela de urgência.
Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem a
probabilidade o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento
jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Inexistência de
ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorize o Poder Judiciário
a reexaminar o conteúdo de questões e critérios de correção
utilizados. RE no 632853/CE Tema 485 do STF. Liminar revogada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
3003880-85.2019.8.26.0000; Relator: Jarbas Gomes; 11a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 17/02/2020).
Pelo meu voto, dmv, reformo a r. sentença para denegar a
segurança, invertidos os ônus sucumbenciais, preservadas isenções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento aos recursos e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
129E0E1B
7
11
Declarações de
Votos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
12D8D99A
12
16
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
12DDE4CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053713-44.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.